Tribunal: TJPA
Processo: 0801258-30.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801258-30.2020.8.14.0136

APELANTE: MATEUS ARAUJO ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES TENTADO - PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REDUÇÃO DA PENA-BASE E UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA ATENUAR A PENA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE - EMPREGO DO MAIOR REDUTOR EM FACE DA MODALIDADE TENTADA E DETRAÇÃO. INCABÍVEIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer em parte do recurso, e nessa extensão
, dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de
Mateus Araújo Alves da Silva, em
irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo
157,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
, fixando-lhe a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e o pagamento de 8 (oito) dias-multa (cf. ID

10793471).

Inconformada, a defesa requer: (a) o direito de recorrer em liberdade; (b) a redução da pena-base ao mínimo legal; (c) atenuação equivalente à 1/6 (um sexto) da pena intermediária, em razão da menoridade relativa do réu; (c) a aplicação da fração mais benéfica pela modalidade tentada do crime perpetrado; e (d) realização da detração (cf. ID 10793517).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento da apelação e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 10793523).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (cf. ID 11238065)

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 23 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação, exceto no que atine ao pedido de responder ao processo em liberdade formulado, em razão da inadequação da via eleita, pois,
c
onforme reiteradas decisões desta Egrégia Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme artigo 30, I,
a
, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...).

1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime. (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).

Além disso, constato também a falta de interesse, pois o direito pleiteado foi concedido ao réu em sentença (ID 10793471).

2 -
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

A defesa requer a
redução da pena-base do apelante ao patamar mínimo da lei.

Necessária se faz, à análise, a transcrição da fundamentação utilizada pela MM. Magistrada:

Culpabilidade
:
culpabilidade reprovável
, vez que agiu com elevada violência, puxando os cabelos da vítima, tapando sua boca, agredindo-a, o que vem a intensificar a censura no seu modo de agir; antecedentes: o réu não possui registro de maus antecedentes; conduta social: não há elementos a indicar qual a conduta social do réu; personalidade: não há elementos a indicar qual a personalidade do réu, em especial porque nenhum exame psicológico foi procedido nos autos; motivos: são inerentes ao tipo penal;
circunstâncias: desfavoráveis
, demonstrando uma maior ousadia do réu na execução dos crimes, uma vez que praticou o delito em plena luz do dia e em via pública;
consequências: consequências prejudiciais à vítima
, visto que esta, apesar de ter recuperado o celular, ficou com abalo psicológico, sendo necessário fazer uso de remédios até os dias atuais; comportamento da vítima: o comportamento da vítima não se tem nada a valorar.

À vista do excerto, observo que três foram os vetores negativados, quais sejam: a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, entendo que está idoneamente fundamentada, eis que o réu chegou a agredir a vítima com golpes na cabeça e puxões de cabelo, conforme relatado por ela em audiência (cf. ID 10793492), extrapolando o normal para o tipo, ensejando maior reprovabilidade de sua conduta.

No que diz respeito ao vetor das circunstâncias do crime, observo que o cenário descrito pela MM. Juíza não é suficiente para fazer desbordar os contornos da normalidade para o tipo penal, estando, portanto, em dissonância com a Súmula 17, desta Egrégia Corte de Justiça, motivo por que o torno neutro.

Finalmente, no que concerne ao vetor das consequências do delito, entendo que está bem embasado, pois a vítima relatou em audiência que passou a fazer medicamentos tranquilizantes depois do roubo que lhe deixou muito traumatizada, sobretudo em razão das ameaças feitas pelo apelante de que iria voltar para matá-la (cf. ID 10793492). Trata-se, portanto, de elemento concreto que possibilita a valoração negativa dessa circunstância judicial.

3 - DA APLICAÇÃO DO FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE DA DOSAGEM

A defesa requer o epigrafado, em face da menoridade relativa do réu.

Tem razão.

Sem necessidade de qualquer delonga, ao analisar a segunda fase da dosagem da pena, observo que, de fato, a MM. Magistrada se afastou, ainda que ligeiramente, da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena provisória, sem apresentar fundamentação para tanto, devendo por isso ser reformada. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I – (...). IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017).

Pleito deferido.

4 - DA APLICAÇÃO DO REDUTOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA

Aduz a defesa que deve ser aplicado o redutor de 2/3 (dois terços) ao crime ora analisado, sob a alegação de que a MM. Magistrada não se atentou ao fato de que,
in verbis
:

(...) a própria vítima em audiência, afirmou que o apelante só não conseguiu consumar o roubo, porque Ela [SIC] não permitiu, e mais, lembremos que o Apelante ostenta a qualidade de primário, bons antecedentes e residência fixa, circunstancias que permite [SIC] a diminuição em seu máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços).

Sem razão quanto ao alegado, já que as suscitadas qualidades pessoais do réu nada têm a ver com a fixação do redutor da tentativa.

Ora, como é cediço, a modulação da fração a ser utilizada pelo julgador para diminuir a pena por crimes tentados é inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido (STJ, HC 604895/SC), sendo ela oriunda de análise acurada do caso concreto, observando-se o quão próximo da consumação do crime chegou o agente, de modo que quanto mais perto de efetivar o delito, menor será o abatimento da pena, e vice-versa, tudo dentro dos parâmetros do artigo 14, II, do Código Penal.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que o apelante chegou a inverter, efetivamente, a posse do celular, já que o tirou da vítima, quem em reação bateu na mão dele, o que fez com o aparelho caísse no chão, sendo impedido de prosseguir com seu intento pela chegada do marido da ofendida, com quem travou embate corporal (cf. ID 10793493).

Ora, em tal cenário, entendo por consumado o crime sob testilha, conforme Tema Repetitivo n. 916, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Contudo, como se trata de recurso exclusivamente da defesa, não é cabível a reforma para piorar a situação do réu, consoante artigo 617 do Código de Processo Penal.

Assim, mantenho a modalidade tentada reconhecida, bem como a fração mínima utilizada, não havendo que se falar no emprego do maior redutor possível, posto que nem seria caso de diminuição alguma da pena, já que o caminho do crime foi percorrido em sua integralidade.

Indeferido.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA E DO PEDIDO DE DETRAÇÃO

Tendo em vista que um dos três vetores negativos da primeira fase da dosimetria foi neutralizado - tornando imperiosa a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS) - e que houve deferimento da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase, a nova dosimetria da pena se faz necessária.

Anoto, por oportuno, que manterei a fração empregada na sentença para exasperação da pena-base (um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima), eis que dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável.

Passo à dosagem.

Na primeira fase, permanecem como negativos os vetores da culpabilidade e das consequências do crime, sendo neutros os demais. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa. Não há agravantes a ponderar. Dessa forma, atenuo em 1/6 (um sexto) a reprimenda basilar paradigma, para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, há a minorante da tentativa a ponderar. Não incidem majorantes. Dessa maneira, diminuo em 1/3 (um terço), a pena provisória, para torná-la definitiva em 3 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 7 (sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar, o indefiro, posto não competir ao Tribunal a sua realização para eventual modificação do regime de cumprimento de pena, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da lei nº 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso de apelação e, no mérito dessa, dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 17/01/2024